Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014845-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA COSTA - CPF: 106.976.081-15 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014845-63.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOSÉ FRANCISCO DA COSTA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR IRREGULAR. TOI NÃO ASSINADO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de fatura de recuperação de consumo emitida pela concessionária de energia elétrica no valor de R$ 1.147,45, bem como pedido de indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau também acolheu parcialmente pedido contraposto formulado pela empresa. O recorrente pretende a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo emitida pela concessionária com base em irregularidade constatada em inspeção técnica no medidor de energia elétrica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a regularidade do procedimento de inspeção ao apresentar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ainda que não assinado pelo consumidor, acompanhado de registro fotográfico da vistoria e laudo técnico do IPEM-MT que constata falha no equipamento, com segundo elemento inoperante e erro percentual incompatível com a classe de exatidão exigida.

4.

A jurisprudência local reconhece como válida a cobrança de recuperação de consumo quando comprovada a fraude ou irregularidade no medidor e observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução da ANEEL.

5.

A ausência de prova hábil por parte do consumidor a infirmar a validade do procedimento técnico e a legalidade da cobrança impede o reconhecimento da ilicitude do débito e, consequentemente, a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária pode emitir fatura de recuperação de consumo quando comprovada, mediante laudo técnico, a irregularidade no medidor de energia elétrica.

2.

A ausência de assinatura no TOI não invalida o procedimento, desde que haja prova técnica e documental suficiente da irregularidade.

3.

A cobrança legítima de valores devidos, baseada em consumo efetivo, não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001554-97.2019.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2021, publ. DJE 10.03.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Em decisão de Embargos de Declaração houve a condenação do recorrente a título de pedido contraposto.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida alega preliminarmente a ofensa ao ônus da dialeticidade e impugna o pedido de gratuidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Igualmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de reclamação cível em que o recorrente questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 1.147,45 (um mil, cento e quarenta e sete reais, quarenta e cinco centavos).

A recorrida juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, no qual consta que a recorrente se recusou a assinar, o registro fotográfico da inspeção realizada contendo a imagem do reclamante, o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, e, por fim, o laudo pericial dando conta da irregularidade no medidor de energia elétrica no imóvel.

A conclusão da perícia realizada no medidor pelos servidores do IPEM-MT, foi a seguinte:

“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão.
O medidor está com 2o elemento inoperante
.

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela recorrente.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025